Tribunal: TJES
Processo: 5000691-52.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000691-52.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUZIA MARIA DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–

DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUE PERTENÇA -
RECURSO D
ES
PROVIDO
.

Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000691-52.2022.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação ordinária, com pedido de obrigação de fazer, em tutela de urgência” ajuizada por LUZIA MARIA DA SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, pretendendo compelir o Réu a fornecer consulta com médico ortopedista à Autora.

Pela sentença id 4587756, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando o Réu à obrigação de fazer postulada, deixando de fixar honorários sucumbenciais em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em prol da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 4587763, requerendo a reforma da sentença a fim de que o Apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor (da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO).

O Apelado apresentou contrarrazões, id 4587767, requerendo, em síntese, seja negado provimento ao recurso de apelação.

Pois bem.

De início, antes de analisar o mérito da questão, deixo de apreciar as contrarrazões lançadas no id 4587768 ante a manifesta ocorrência de preclusão consumativa.

Sem maiores delongas, tenho que, na esteira da sedimentada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não assiste razão à Apelante.

Ocorre que, inobstante o entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do agravo regimental na ação rescisória nº 1.937, a jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça manteve a sua posição chancelada em sede de recurso repetitivo e enunciado sumular (Súmula n.º 421), segundo a qual não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...) II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de 22/06/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública. III. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/94, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (STJ, AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.690.067/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2018; (...)."

(AgInt no AREsp 1217057/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Nesta senda, e considerando, à luz do art. 927, inc. IV, do Código de Processo Civil, a força vinculante inerente à Súmula n.º 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual não restou revogada, entendo por bem manter o entendimento já por mim adotado em diversas outras oportunidades quanto à plena aplicabilidade do referido enunciado sumular, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria quando da prolação de precedente vinculante pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Sendo assim, é mister a manutenção da sentença quanto a não condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 27/06/2023

Sessão do dia 27.06.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.